Tribunal: TJSP
Processo: 2046083-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória – Decisão que indeferiu a realização de reparos em caráter liminar – Insurgência dos autores – Tese defendendo a necessidade de pronta realização dos reparos pela ré, dado o risco severo ao qual estão sendo submetidos, notadamente em vista da gravidez da agravante – Não acolhimento – A perícia sequer foi iniciada,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória – Decisão que indeferiu a realização de reparos em caráter liminar – Insurgência dos autores – Tese defendendo a necessidade de pronta realização dos reparos pela ré, dado o risco severo ao qual estão sendo submetidos, notadamente em vista da gravidez da agravante – Não acolhimento – A perícia sequer foi iniciada, não havendo possibilidade de presunção de qual será o resultado nela grafado, tampouco cabendo uma decisão condicional de que se o laudo constatar irregularidade, a ré deverá realizar os reparos – Inexistência de urgência irremediável – Imprescindibilidade da instrução processual – Manutenção da decisão – RECURSO DESPROVIDO.